Tribunal: TJDFT
Processo: 0709008-75.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EX OFFICIO. RÉU PRESO REVEL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO E INTIMAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. VERIFICAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA. APELO PREJUDICADO.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o réu/apelante foi citado no Centro de Detenção Provisória – CDP - Papuda, conforme certidão do Oficial de Justiça.

2. Encontrando-se encarcerado e ante a constatação de sua revelia, à luz do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), imperiosa seria a observação do art. 72, II, do CPC, no qual se determina que o juiz nomeará curador especial ao "réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado". Descumprido tal procedimento, impõe-se a cassação da sentença.

3. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença cassada. Apelação prejudicada.